Tribunal: TJBA
Processo: 0505407-71.2017.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0505407-71.2017.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: Luciana Cabral Santos

Advogado(s)
:

APELADO: Estado da Bahia e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇ
ÃO
CÍVEL.
AÇÃO
ORDINÁRIA
. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.
DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR. RECALCITRÂNCIA. ASTREINTES DEVIDAS.
HONORÁRIO
S
SUCUMBENCIAIS DEVIDOS PELO ESTADO À DEFENSORIA PÚBLICA. TEMA 1002 STF
.
SENTENÇA M
ODIFICADA.
APELO PROVIDO.

1. Diante da recalcitrância dos corréus em cumprir a medida de urgência determinada, em 20/10/17, revigorada em 17/11/17, e, só foi cumprida em 16/01/18, resta evidente o desacerto da sentença que revogou as astreintes.

2.
O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, por meio do Tema 1002, decidiu pela admissibilidade da verba honorária sucumbencial em favor da Defensoria Pública mesmo nos casos em que litigue contra o Ente Público. Honorários sucumbenciais devidos pelo Estado da Bahia.

3.
Sentença reformada para d
eclarar devidas as astreintes, observado o teto cominado na decisão de ID
116090475, bem como para condenar os corréus ao pagamento de honorários sucumbenciais ao patrono da parte autora no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Sentença modificada. Apelo provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
n.º
0505407-71.2017.8.05.0113
,
sendo Apelante
Luciana Cabral Santos

e Apelado
Estado da Bahia e Município de Itabuna
,

ACORDAM os Desembargadores componentes d
a
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
dar

provimento ao recurso,
na forma do voto da relatora
.

Sala de Sessões, de de 2024.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça